Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO DEVEDOR. SALDO RESIDUAL. LEI N° 6.858/80. HERANÇA. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 796 do CPC e 1.997 do CC, a morte do devedor não importa automaticamente na extinção das suas dívidas, as quais passam à responsabilidade patrimonial do espólio ou, caso realizada a partilha, à responsabilidade dos herdeiros, na proporção da parte da herança que couber a cada um deles.
2. A Lei n° 6.858/80 dispõe acerca do pagamento, a dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, possibilitando o pagamento direto de tais valores aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, ou, na sua falta, aos sucessores previstos na legislação civil, independentemente de inventário ou de arrolamento.
3. O valor recebido pela viúva por meio de alvará judicial, em consonância com a Lei n° 6.858/80, não se trata de montante que integraria o acervo hereditário do devedor, sendo destinado apenas à dependente devidamente habilitada.
4. Considerando a inexistência de bens a inventariar, correta a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual da exequente, haja vista a impossibilidade futura de eventual aquisição de bens do executado e constrição desses, e extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.